Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-71.2022.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000423-71.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TANIA REGINA ESPELHO DE ALMEIDA - CPF: 536.075.111-87 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO EM TEMPO ADEQUADO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO N. 400/ANAC.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O quadro probatório demonstra que a empresa realizou a prévia comunicação ao consumidor sobre o cancelamento do voo, conforme prazo estabelecido na legislação setorial, bem ainda efetuou o reembolso do valor.

2.

Ausente o dever de indenizar.

3.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 1.735,23).

A recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela alteração na malha aérea, realizou a prévia comunicação, bem ainda o reembolso do valor, motivos por que não há o dever em indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Em breve síntese, a recorrida narra que adquiriu passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Jericoacoara com conexão em Campinas/SP. Voo de volta estava previsto para chegada às 18h40 do dia 06/02/2022, no entanto, houve o cancelamento e, por não ter a empresa recorrente a disponibilização de datas compatíveis, teve que adquirir novas passagens aéreas.

A pretensão recursal vinga. Isso porque, conforme documento de id.
175413243, constata-se
que a parte autora-recorrida tinha ciência desde o dia 21/01/2022 sobre o cancelamento do voo que ocorreria no dia 06/02/2022, ou seja, fora notificada com mais de 72 (setenta e duas) horas, o que atende a Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12. Em destaque:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Assim, a empresa procedeu com a comunicação prévia ao consumidor pelas recorrentes, em prazo adequação.

Nesse sentido, considerando que ocorreu a prévia comunicação não há que falar em dano moral, consoante julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 11 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1011953-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Dessa forma, a prévia comunicação e a opção pelo reembolso dos valores, o qual já fora restituído,

afasta-se o dever de indenizar.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023